Tribunal: TJES
Processo: 5019831-97.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019831-97.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLENE DA PENHA PLINIO DE MATOS

APELADO: BANCO C6 S.A. e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019831-97.2023.8.08.0048

APELANTE: MARLENE DA PENHA PLINIO DE MATOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente. A autora alegou vício de consentimento, hipervulnerabilidade e fraude, sustentando a impossibilidade de leitura dos termos em exíguo lapso temporal e questionando a validade das provas apresentadas pelo banco.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação eletrônica do empréstimo consignado é válida diante da alegação de vício de consentimento e rapidez no aceite digital; e (ii) se o conjunto probatório (biometria, dados sistêmicos e comprovante de transferência) é suficiente para demonstrar a autoria e a regularidade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir
3. A formalização de contratos por meios digitais possui amparo legal (MP nº 2.200-2/2001), sendo válida mediante a comprovação da autenticidade e da manifestação de vontade.
In casu
, a instituição financeira apresentou dossiê robusto contendo biometria facial com tecnologia de "prova de vida" (
liveness check
), dados do dispositivo e da linha telefônica, afastando a hipótese de fraude por terceiros. 4. A verificação da geolocalização (latitude e longitude) registrada no ato da contratação confirmou que a operação foi realizada exatamente no endereço residencial da autora. O tempo reduzido entre o envio do contrato e o aceite eletrônico é característico da celeridade dos meios digitais e não presume, isoladamente, a incapacidade de compreensão dos termos, máxime quando não demonstrada qualquer mácula na capacidade civil da contratante. 5. A comprovação da efetiva transferência do valor contratado (TED) para conta de titularidade da autora, sem que houvesse impugnação específica ou devolução do montante, ratifica a existência e validade da relação jurídica. O ajuizamento da demanda quase dois anos após o recebimento e utilização do crédito, sem insurgência prévia, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico e pela boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Tese de julgamento: “1. A validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado é corroborada pela apresentação de biometria facial, geolocalização compatível com o domicílio do consumidor e comprovação da efetiva disponibilização do crédito em conta. 2. A fruição dos valores mutuados pelo consumidor, sem a imediata restituição, convalidam o negócio jurídico e impedem a posterior alegação de nulidade por vício de consentimento, em observância à vedação ao comportamento contraditório.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019831-97.2023.8.08.0048

APELANTE: MARLENE DA PENHA PLINIO DE MATOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRª. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

Conforme relatado, a apelante busca a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 010111128448, argumentando, essencialmente, vício de consentimento pela suposta rapidez da formalização digital, incompatível com a compreensão dos termos por pessoa idosa, bem como a insuficiência das provas apresentadas pelo banco recorrido.

Analisando detidamente os autos e as provas produzidas, antecipo que não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida em seus estritos termos.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica de empréstimo consignado. É cediço que, no atual cenário tecnológico e mercadológico, a formalização de contratos bancários por meios digitais é plenamente válida, constituindo uma evolução natural das relações de consumo. Tal modalidade encontra amparo legal na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) e conferiu validade jurídica aos documentos eletrônicos, desde que assegurada a autenticidade, a integridade e a manifestação de vontade das partes, ainda que por meios de comprovação não certificados pela ICP-Brasil, conforme prevê o seu art. 10, § 2º.

No caso concreto, o conjunto probatório colacionado aos autos pela instituição financeira é robusto, coerente e suficiente para desconstituir a tese autoral de negativa de contratação ou de vício de consentimento por ausência de informação.

O apelado acostou aos autos a Cédula de Crédito Bancário (ID 34316316) e o respectivo "Dossiê" da operação (ID 17145548 e seguintes), documentos que detalham minuciosamente o rastro digital da operação.

O destaque probatório recai sobre a biometria facial da apelante. As imagens capturadas (
Selfie
) mostram a autora de forma nítida, em posse de seu documento pessoal, o que afasta peremptoriamente a alegação de fraude perpetrada por terceiros.

Mais do que uma simples fotografia, a tecnologia utilizada pela instituição financeira inclui o chamado “
liveness check”
(prova de vida), mecanismo de segurança que exige movimento ou interação em tempo real durante a captura da imagem, impedindo o uso de fotografias estáticas preexistentes ou fraudes documentais simples. Ao se submeter a esse procedimento de validação biométrica, a parte autora confere sua anuência inequívoca à operação que estava sendo realizada naquele momento em seu dispositivo móvel.

Nesse ponto, cumpre destacar que a apelante não refutou especificamente os dados técnicos do dispositivo utilizado para a contratação, identificado no Dossiê (ID 17145548) como sendo um celular Samsung SM-A013M, operando com sistema Android 10 e navegador Mozilla/5.0 (Linux; Android 10). A ausência de impugnação quanto à propriedade ou uso deste aparelho específico reforça a higidez da operação e a autoria da contratação.

Da mesma forma, observo que não houve qualquer impugnação da apelante em relação à linha telefônica utilizada para realizar a operação, de número 55 27 99623-1552, presumindo-se, portanto, ser de uso e controle da recorrente.

Nessa mesma linha de raciocínio, observo que não houve impugnação específica ao dia e hora em que o negócio foi firmado. A apelante não alegou, por exemplo, estar em local diverso ou impossibilitada de utilizar o aparelho naquele momento, limitando-se a questionar a velocidade do trâmite, o que, por si só, não desqualifica a autoria do ato, servindo apenas para confirmar que a operação ocorreu dentro da normalidade sistêmica.

Ademais, corroborando a autenticidade da transação e para dissipar qualquer dúvida, em diligência própria, consultei a plataforma Google Maps e inseri os dados de Latitude -20.19130680 e Longitude -40.22825550, informados no Dossiê de ID 17145548, e pude verificar que a geolocalização do momento em que foi realizada a contratação é exatamente no endereço da autora descrito na petição inicial, qual seja, Rua Guarujá, Serra/ES. Tal constatação técnica fulmina a tese de desconhecimento ou de fraude praticada por terceiro em local diverso.

Quanto ao argumento recursal de que o lapso temporal de 3 (três) minutos entre o envio do contrato e o aceite tornaria impossível a leitura e compreensão dos termos, tal fato, isoladamente, não tem o condão de invalidar o negócio jurídico. A celeridade é intrínseca aos contratos eletrônicos de adesão, e o tempo de interação sistêmica não se confunde com o tempo de decisão do consumidor. Além disso, a validade da manifestação de vontade é ratificada de forma contundente quando verificado o efetivo proveito econômico pela parte autora.

Neste ponto, verifica-se que o banco comprovou a transferência do valor contratado (R$ 867,70) para a conta bancária de titularidade da apelante (Banco Bradesco, Ag. 2612, Conta 402664), por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED, realizada em 08/09/2021 (ID 34316335).

A apelante alega que o comprovante de TED seria prova unilateral, todavia, não trouxe aos autos qualquer contraprova, como, por exemplo, um extrato bancário do período para comprovar que não teria recebido o empréstimo. Tratava-se de prova de fácil produção pela parte autora e essencial para sustentar sua tese de inexistência da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu.

Em verdade, a apelante, em momento algum, impugnou a titularidade desta conta bancária e, fato crucial para o deslinde da demanda, não comprovou a devolução do valor recebido. A alegação de nulidade do contrato ou de inexistência de relação jurídica, quando desacompanhada da imediata e espontânea restituição do capital mutuado, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais e processuais (art. 422 do Código Civil e art. 5º do CPC).

Outrossim, causa estranheza o fato de que o contrato foi firmado em setembro de 2021, com o crédito disponibilizado na conta da autora na mesma época, mas a presente demanda somente foi ajuizada em agosto de 2023, ou seja, quase 02 (dois) anos após a perfectibilização do negócio. Esse longo lapso temporal, durante o qual a autora usufruiu do numerário e suportou os descontos sem insurgência administrativa ou judicial imediata, reforça a convicção de que houve, de fato, a contratação e a aceitação dos termos avençados, fragilizando a tese de surpresa ou desconhecimento tardio.

Configura-se, na espécie, a vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Não é dado à parte beneficiar-se do crédito concedido, incorporando-o ao seu patrimônio para uso próprio, e, posteriormente, alegar desconhecimento, falha de informação ou vício formal para se eximir da contraprestação pecuniária devida. A manutenção do silêncio após o recebimento do crédito e a utilização dos valores convalidam o negócio jurídico celebrado, suprindo eventuais irregularidades formais que pudessem ser alegadas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é firme e pacífica ao reconhecer a validade das contratações digitais quando corroboradas pelo efetivo crédito em conta do consumidor:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 2 . Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012684720228080062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

Portanto, restando cabalmente comprovada a regularidade da contratação — pela biometria, geolocalização verificada, dados do dispositivo não refutados e a efetiva disponibilização do numerário em favor da consumidora sem contraprova de não recebimento — não há que se falar em ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. Os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante nada mais são do que o exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil), visando à satisfação da dívida legitimamente contraída.

Consequentemente, improcedem os pedidos acessórios de repetição de indébito (seja simples ou em dobro) e de indenização por danos morais, eis que ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, mantendo-se íntegra a r. sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados pelo juízo
a quo
para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator, notadamente porque, após a apresentação do contrato em sede de defesa, a apelante, ora autora, quedou-se inerte e não impugnou os documentos acostados pela instituição financeira.